Tribunal: STF
Processo: HC 200273
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar,  impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 644.165/MA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro).
    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 27/11/2020 e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos (...) art. 171, caput, e art. 297, c/c art. 71, todos do Código Penal, e art. 66 da Lei no 8.078/90.
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, dada a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e violação ao princípio da homogeneidade, pois, ao seu entendimento, a segregação cautelar do paciente está a antecipar o cumprimento de uma pena que não será objeto de condenação em concreto.
    Requer, também, o reconhecimento da absolvição do paciente relativa ao crime previsto no art. 66 da Lei 8.078/90 (CDC), bem assim, a declaração de validade dos documentos apresentados na origem a fim de afastar a imputação do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP).
    Subsidiariamente, alega a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam alternativas suficientes e adequadas para o caso do paciente, nos termos do art. 282, §6º do CPP.
    Busca-se, em síntese, a concessão da liberdade provisória ao paciente e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto,  reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de  não se conhecer de  habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376/SP, Ministra Cármen Lúcia).
    Passo, então, ao exame da existência (ou não) de situação de flagrante ilegalidade no presente caso.
    Desde logo, cumpre ressaltar que no tocante aos pleitos de  absolvição do art. 66 da Lei 8.078/90 e de reconhecimento da validade dos documentos apresentados na origem, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Isso porque proceder à absolvição do paciente no que toca ao crime previsto no art. 66 do CDC e, ainda, reconhecer a validade dos documentos apresentados na origem, porque, segundo o impetrante, há certidão atestando a validade dos diplomas, seria de todo inviável para a via estreita  do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
      HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ  QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL CONTROVÉRSIA   QUE  IMPLICA  EXAME APROFUNDADO DE FATOS   E  CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA   ESSENCIALMENTE  PROBATÓRIA   INVIABILIDADE  NA VIA  SUMARÍSSIMA  DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS   RECURSO DE AGRAVO  IMPROVIDO.
    O  processo  de habeas corpus,   que  tem  caráter essencialmente  documental,   não se mostra  juridicamente adequado   quando  utilizado   com o objetivo  (a)   de promover a análise  da prova penal, (b)   de  efetuar  o  reexame  do conjunto probatório   regularmente  produzido, (c  )  de provocar  a  reapreciação  da matéria de fato   e  (d)   de proceder  à  revalorização  dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. (HC 125.131-AgR/DF  , Ministro Celso de Mello)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.   PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO  PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE   OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE.  NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 178.657-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia, com meus grifos)
    De outro lado, com relação à alegada violação ao princípio da homogeneidade, melhor sorte não assiste à parte impetrante.
    É que, como se extrai dos presentes autos,(...) São muitos crimes investigados, praticados em concurso material e/ou continuidade delitivas, implicando em penas que somadas em muito podem exceder o admissível para concessão de liberdade provisória.
    Nesse contexto, não é possível fazer uma previsão do quantum da pena que, eventualmente, seria imposta ao ora paciente na ação penal de origem e, ainda, qual seria o regime inicial a ele imposto.
    Em casos fronteiriços (HC 191.853/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 182.517/PE, Ministra Rosa Weber), a orientação desta Suprema Corte tem se firmado no sentido contrário à pretensão do impetrante:
    "10. Também não se evidencia a alegada afronta ao princípio da homogeneidade ou desproporcionalidade, alegado na inicial, por não haver como prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado." (HC 192.566/SP,  Ministra Cármen Lúcia)
    Já quanto a alegada inidoneidade da segregação cautelar  decretada em desfavor do paciente, é preciso fazer alguns apontamentos.
    A decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos  (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    A inobservância estrita desses requisitos conclui no cumprimento antecipado de eventual pena a que poderá vir a ser condenado o paciente, sendo incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (ADC 43/DF, Ministro Marco Aurélio).
    Por isso mesmo, a prisão cautelar antes de esgotadas todos os meios de impugnação pela via recursal  só será possível  através de  decisão fundamentada  e observados os requisitos legais pertinentes ao caso.
    No caso em apreço,  os citados requisitos foram observados pela decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente,  cabendo destacar, pela relevância de seus argumentos, o seguinte trecho da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau (com meus grifos):
    Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão preventiva passou, expressamente, a ser a última medida a ser decretada cautelarmente (§6º, artigo 282 do CPP), devendo sua necessidade quando da análise da legalidade do flagrante. Alternativas a ela estão as previstas no artigo 319, do CPP, com a nova redação dada pelo referido Diploma Legal.
    Preliminarmente,   indícios suficientes e robustos, de autoria e materialidade delitiva encontram-se presentes pelo carreado aos autos,  apontado acima no relatório dos fatos, com destaque para o depoimento das vítimas, bem como pela documentação acostada aos autos, em especial certificado de conclusão de curso da vítima Ezequias às fls.33, diploma da vítima Ezequias às fls.35, além de boletos bancários de fls. 36/41.
    Quanto aos fundamentos, verificam-se riscos à ordem pública:  (1)  crimes investigados praticados, a priori, em concurso de agentes;   (2)  a priori, grande quantidade de alunos lesados, indicando preliminarmente   (3)  pluralidade de atos de execução de diversos crimes e de vítimas,   (4) o grande lapso temporal de 07 anos em que a priori teria se prolongado a execução e reiteração delitivas,  (5)  o repúdio social das condutas, associados a   (6)  um elevado temor pela insegurança  jurídica que assolou o Município,   (7)  os danos a um número de vítimas, ainda incerto, mas grande, ressaltando  ainda que  (8)  desde 2018 a instituição foi descredenciada e diplomas estariam sendo entregues no momento do flagrante.   Diga-se, ainda que,  (9)   caso soltos, há indícios de que poderiam continuar falsear documentos, o que é corroborado pelos tipos penais em apreço.
    Também,   verifico que é conveniente à instrução penal que os flagranteados mantenham-se presos preventivamente  pois:   (10)  possuem todos os dados pessoais das vítimas, como filiação, CPF, RG e endereços,   (11)  o que poderia de algum modo prejudicar a produção probatória, ou   (12)  incutir um justo temor às vítimas.
    Há ainda riscos à ordem econômica,  pois em se tratando de crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, possível sua subsunção a esse requisito, cabível especificamente ao tipo penal em apreço,   (12)  considerando a pluralidade de consumidores lesados e   (13)  os valores que cada um deles desembolsou, bem como   (14)  o uso de uma empresa própria para recebimento de valores, indicando a priori simulação.
    A prisão preventiva se faz necessária, por fim, ainda para assegurar a aplicação da lei penal,  posto que em liberdade, os conduzidos poderiam evadir-se do distrito da culpa, tendo meios para tal, além de um deles não residir no município.
    (…)
    Riscos à ordem pública e econômica, conveniência à instrução penal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, portanto, por todo o exposto.   Desse modo, ad cautelam, in dubio pro societate, tenho necessário   decretar a prisão preventiva  dos investigados   Fábio Luciano de Sousa  e Vanda Maria Mendes Aguiar, já qualificados nos autos.  
    No sentido de resguardar a  ordem pública, quando demonstrado  o risco de reiteração delitiva,   vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli;  HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin;  HC 188.507-AgR/SP  , Ministro Roberto Barroso;  HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi`, a periculosidade do agente ou   o risco de reiteração delitiva,   está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber com meus grifos).
    Entretanto, sob a luz do art. 282, §6º do CPP, é preciso que o magistrado justifique e demonstre, concretamente, o perigo gerado com o estado de liberdade do paciente.
    Nesse viés, esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar do indivíduo é medida de  ultima ratio  (Inq 3.842-AgRsegundo-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli;  HC 183.563-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387-ED-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski), ainda mais quando as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o seu estado de liberdade:
    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis` (art. 282, § 6º, CPP) (...) (  HC 175.361/MG  , Ministro Roberto Barroso)
    Nessa mesma linha, vê-se a recente alteração legislativa no tema em análise, em que restou expressamente evidenciado no art. 282, §6º, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019  (Pacote Anticrime)   que prevê:
    Art. 282. (…)
    (...)
    § 6º   A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código  , e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.   (com meu grifos)
    No caso ora em exame, observo a existência de elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva: os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça; o réu é primário e possui ocupação lícita e residência fixa; e sobretudo, a instrução criminal nos autos da ação penal contra ele instaurada já foi finalizada, inclusive, com a apresentação de alegações finais.
    Cabe salientar, também, que a segregação preventiva do ora paciente perdura desde 27/11/2020, cabendo um reexame da necessidade de sua manutenção, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    É verdade que o Plenário do STF firmou o entendimento de que  a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. Essa a dicção contida no julgamento da SL 1.395/SP, Ministro Presidente.
    Todavia, ponderando as supra mencionadas circunstâncias do caso concreto, a mim me parece não subsistir fundamento válido para a manutenção da impugnada prisão preventiva, daí sendo cabível a sua substituição pela segregação domiciliar, sem prejuízo, ainda, da adoção das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem aferidas pelo Juízo de Primeiro Grau.
    Dispositivo
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo de ofício a ordem para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau adotar medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, a teor da aferição de conveniência e adequação a ser por ele próprio realizada.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se à 1ª Vara da comarca de Barreirinhas/MA (Ação Penal nº 0000268-78.2020.8.10.0073).
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator